Tribunal: TJES
Processo: 5012688-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012688-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMIR GONZALES

AGRAVADO: JORGE ANDRE LEGNANI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO. CULPA DA VENDEDORA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 311 do CPC, a tutela da evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano, quando comprovada documentalmente a verossimilhança das alegações e houver tese firmada em tema repetitivo ou súmula vinculante;

2. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais de promessa de compra e venda de imóvel para fins residenciais;

3. Reconhecida a existência de elementos suficientes para a manutenção da ordem de restituição integral dos valores pagos, diante da falha na entrega da infraestrutura prometida;

4. Descabida, entretanto, a imposição de multa diária em obrigação de pagar quantia certa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais, deferiu tutela de evidência para determinar que o réu depositasse, no prazo de 5 dias, a quantia atualizada de R$ 30.668,09, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O agravante sustenta, em resumo: (a) impossibilidade de multa em obrigação de pagar; (b) irreversibilidade da medida; (c) suposto cumprimento integral das obrigações de infraestrutura; (d) ausência de risco financeiro; (e) prazo exíguo fixado pelo juízo de origem para o depósito.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão que deferiu tutela de evidência para determinar que o réu depositasse, no prazo de 5 dias, a quantia atualizada de R$ 30.668,09, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Para tanto, defende (a) impossibilidade de multa em obrigação de pagar; (b) irreversibilidade da medida; (c) suposto cumprimento integral das obrigações de infraestrutura; (d) ausência de risco financeiro; (e) prazo exíguo fixado pelo juízo de origem para o depósito.

Inicialmente, o agravado de instrumento interposto contra decisão que analise pedido liminar tem sua cognição limitada aos requisitos da medida, sendo vetado o aprofundamento sobre o mérito da demanda ou sobre questões e documentos que não tenham sido previamente submetido ao magistrado de origem.

Na origem, as partes questionam o cumprimento do contrato de compra e venda (ID 54746910) relativo à aquisição de um lote de terra situado no loteamento do Bairro Vila Espanhola, em São Roque do Canará, cuja infraestrutura não foi implementada e, com isso, o habite-se liberado.

Nos termos do art. 311 do CPC, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por prova documental e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, hipótese em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; ou quando a petição inicial estiver instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, podendo o juiz decidir liminarmente nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo legal.

Conforme consignado na inicial, a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o agravado adquiriu lote urbano como destinatário final, enquadrando-se nos arts. 2º e 3º do CDC, em típico contrato de promessa de compra e venda de imóvel em loteamento, em que o vendedor assume a obrigação de fornecer infraestrutura e regularização urbanística.

Por sua vez, manifestada a pretensão de rescisão do contrato, incide a regra estabelecida na Súmula 543 do STJ, segundo o qual: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Em que pese os argumentos do agravante, em sua própria peça admite o atraso do empreendimento, reportando culpa à administração do município pela morosidade na análise do projeto, o que não pode ser oposto ao consumidor.

Com isso, justifica-se a concessão da tutela de evidência para determinação de restituição integral do valor quitado relativo ao contrato objeto da ação.

Todavia, conforme jurisprudência do STJ, “
as
astreintes
constituem medida
de
execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção
de
resultado prático equivalente nas ações
de obrigação de
fazer ou não fazer. Logo, tratando-se
de obrigação de pagar
quantia certa, é inaplicável a imposição
de
multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se
de
outros procedimentos para receber o que entende devido
”. (AgInt no REsp n. 2.111.530/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para, mantendo a obrigação de restituição, excluir apenas a cominação da multa diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.